Tribunal: TJPA
Processo: 0803844-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803844-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RICHELMA ASSIS ROCHA E SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, na qual se pretende a suspensão de reajustes por sinistralidade, sua substituição pelos índices anuais autorizados pela ANS para planos individuais e a emissão de boletos recalculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão imediata dos reajustes por sinistralidade aplicados a contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com substituição provisória pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Planos de saúde coletivos por adesão submetem-se a regime jurídico distinto dos planos individuais ou familiares, de modo que seus reajustes anuais não se vinculam, automaticamente, aos índices máximos definidos pela ANS para contratos individuais.

A cláusula de reajuste por variação de custos ou aumento de sinistralidade em contrato coletivo de plano de saúde é lícita, cabendo ao magistrado verificar, no caso concreto, eventual abusividade do percentual aplicado.

A mera comparação entre os índices autorizados pela ANS para planos individuais e os reajustes aplicados ao plano coletivo não demonstra, por si só, a ilegalidade ou abusividade do reajuste.

A agravante não apresenta, em cognição sumária, elementos técnicos suficientes para demonstrar de plano a abusividade dos percentuais aplicados ao contrato coletivo.

A aferição da abusividade dos reajustes exige exame aprofundado das cláusulas contratuais, dos cálculos atuariais, da composição da carteira, da sinistralidade do grupo e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

A suspensão imediata dos reajustes, sem adequada instrução probatória, pode interferir de modo relevante no mutualismo próprio dos contratos coletivos de assistência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão não se submete automaticamente aos índices máximos fixados pela ANS para planos individuais. 2. A suspensão liminar de reajuste por sinistralidade exige prova técnica suficiente da abusividade do percentual aplicado. 3. A análise da abusividade de reajuste por sinistralidade em plano coletivo demanda dilação probatória quando depende do exame de cálculos atuariais, composição da carteira, sinistralidade do grupo e equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2032399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0073227-75.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23.04.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0008850-23.2016.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.05.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por RICHELMA ASSIS ROCHA E SILVA, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência nº 0801515-78.2025.8.14.0104, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que indeferiu o pleito liminar destinado à suspensão de reajustes por sinistralidade aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada pela ora agravante em face de UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, objetivando que as demandadas se abstenham de proceder a reajustes por sinistralidade no contrato de assistência médica mantido entre as partes, substituindo-os exclusivamente pelos índices anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com a consequente emissão de boletos recalculados.

O Juízo a quo, ao apreciar o pleito liminar, entendeu ausente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, sob o fundamento de que os planos coletivos por adesão não se submetem aos índices máximos de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, sendo os percentuais apurados com base em negociação contratual e estudos atuariais relacionados à sinistralidade do grupo.

A agravante afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na abusividade dos reajustes por sinistralidade sem transparência e comprovação técnica, e o perigo de dano, evidenciado pela impossibilidade financeira de suportar a mensalidade atual, o que poderá conduzi-la ao inadimplemento e à perda do plano de saúde, com risco concreto à continuidade da assistência médica familiar.

Argumenta que a ausência de demonstração atuarial específica e individualizada do cálculo da sinistralidade viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, bem como a jurisprudência consolidada que exige comprovação técnica idônea para legitimar reajustes dessa natureza, mesmo em contratos coletivos.

Defende, ainda, que a aplicação de percentuais elevados e sucessivos, sem justificativa clara, configura prática abusiva, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, §1º, III, do CDC, além de comprometer o núcleo essencial do direito social à saúde.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja determinada a imediata suspensão dos reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato, com a substituição pelos índices autorizados pela ANS, até julgamento final da demanda originária.

Em decisão interlocutória ID 34178652 conheci do recurso e indeferi o pedido de efeito.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 34858262.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos,
razão pela qual entendo pelo seu conhecimento
.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à possibilidade de suspensão imediata dos reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão mantido pela agravante, com substituição dos índices pelos percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais.

Inicialmente, destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo, assim como o Juízo de origem, que não se encontram suficientemente demonstrados, neste momento processual, elementos aptos a evidenciar a plausibilidade jurídica necessária ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque o contrato objeto da lide possui natureza de plano coletivo por adesão, modalidade submetida a regime jurídico distinto dos contratos individuais ou familiares. Nessa direção, merece destaque:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PERCENTUAL ABUSIVO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado.

2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos.
3. Reconhecida a abusividade no reajuste de contrato, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2032399 SP 2022/0320088-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) (grifamos)

No caso em exame, a agravante limita-se a alegar que os reajustes superam os índices aplicáveis aos planos individuais, sem, contudo, apresentar elementos técnicos capazes de demonstrar, de plano, a alegada abusividade dos percentuais aplicados ao contrato coletivo. A mera comparação entre os índices da ANS destinados aos contratos individuais e os reajustes aplicados ao plano coletivo não é suficiente, por si só, para caracterizar ilegalidade, justamente porque os regimes jurídicos são distintos.

Nessa direção, destaco:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DEPÓSITO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM PATAMAR SUPOSTAMENTE ABUSIVO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA UNILATERALMENTE. TUTELA ANTECIPADA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS VALORES ATRIBUÍDOS NA PERÍCIA CONTÁBIL APRESENTADA. AUSÊNCIA DA CARACTERÍSTICA DE INEQUIVOCABILIDADE DA PROVA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0073227-75.2013.8.14.0301 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2018-04-23)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SAÚDE COLETIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0008850-23.2016.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-05-06)

Além disso, a análise acerca da efetiva abusividade dos reajustes demanda exame aprofundado das cláusulas contratuais, dos cálculos atuariais, da composição da carteira, da sinistralidade do grupo e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Também não se pode ignorar que a suspensão imediata dos reajustes, sem a adequada instrução probatória, possui potencial de interferência relevante no mutualismo inerente aos contratos coletivos de assistência médica.

Assim, à luz do conjunto probatório atualmente disponível, entendo não evidenciada, em grau suficiente, a probabilidade do direito invocado, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026